Tribunal: STF
Processo: RE 77176
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-10-17
Data de publicação: 1975-10-17

Ementa:
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA. A SUA INSTITUIÇÃO E COBRANÇA, PELO
MUNICÍPIO, INDEPENDEM DA EXPEDIÇÃO DO DECRETO DE REGULAMENTAÇÃO
PREVISTO NO DL N. 195, DE 24.02.1967. APLICAÇÃO DOS ARTS. 15, II, A,
E 18, II, DA EC N. 1, E ARTS. 81 E 82 DO CTN. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.